Tribunal: TJDFT
Processo: 0738060-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738060-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALERIA DE MACEDO XAVIER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública (Processo no 0705304-78.2021.8.07.0018), movido por VALERIA DE MACEDO XAVIER, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Eis o decisum: “(...) I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por VALERIA DE MACEDO XAVIER, por meio do qual pleiteou o recebimento de R$ 16.776,92, referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a abril/2002. Ressalta que o direito ao recebimento dos valores relativos ao benefício alimentação, suspenso por meio do Decreto n. 16990/95, no período de janeiro/1996 a abril/2002, foi reconhecido na ação coletiva n. 32159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 102540892 em que alega excesso de execução porquanto a parte exequente efetuou a correção monetária pelo índice IPCA-E, contrariando os critérios estabelecidos no acórdão de ID 98742878, o qual determinou a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária. Informa o excesso de R$ 7.236,07. Em resposta de ID 104968551, a exequente discorda das alegações do ente público e requer o indeferimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II – A exequente formulou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a TR. Sem razão. Os critérios de correção monetária foram definidos no v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 98742878), que deu provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 98742878), deu provimento aos embargos declaratórios para fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data. Assim, tem-se que os critérios vigentes na Lei n. 11.960/09 são aqueles definidos pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, por sua vez, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). Analisando a planilha de ID 98742876 verifica-se que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelos índices da Justiça Federal sem indicá-los expressamente e aplicou juros de mora desde a citação nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009 e juros da poupança a partir de 29/06/2009. O DISTRITO FEDERAL não apresentou planilha discriminada e atualizada do débito. Assim, como os cálculos apresentados pela parte exequente não contemplou integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. III - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 98742876, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG, com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 99693072. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se. (...)”. (id. 105180764 – processo de origem) Descontente, o ente público interpõe o presente recurso e, em suas razões recursais, argumenta, em suma, que conforme tese fixada pelo E. STJ em recurso repetitivo, aplica-se o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior. Afirma que no caso, não é possível fixar índice de correção monetária diverso do estabelecido na decisão exequenda e tal fato independe da manifestação posterior das partes, vez que a coisa julgada somente se altera media via própria, qual seja, a ação rescisória. Defende que, se a decisão judicial fixou a TR como índice de correção monetária, não pode agora em sede de cumprimento de sentença aplicar índice diverso. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso. No mérito, pugna pelo seu provimento, para que a decisão agravada seja reformada e a TR seja estabelecida como índice de correção monetária. Sem preparo diante da isenção legal conferida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretende a parte agravante é sobrestar o andamento do feito originário até que a questão suscitada, relativa ao índice aplicável a título de correção monetária sobre o débito exequendo, possa ser avaliada pelo órgão colegiado. Neste momento, entretanto, tenho que probabilidade de provimento do recurso não se encontra suficientemente evidenciada, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos argumentos suscitados nas razões recursais. Igualmente, não verifico a presença do risco de dano grave, de difícil ou mesmo de impossível reparação, mormente se considerar a mera rejeição da impugnação com determinação do Juízo a quo para envio dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido. De mais a mais, como se sabe, a jurisprudência desta Corte, inclusive em julgados sob minha relatoria, tem caminhado no sentido de que ao julgador é permitido modificar índice de correção monetária eventualmente declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário em repercussão geral sem que isto represente em violação a coisa julgada. Portanto, sem a presença dos requisitos necessários, não vislumbro elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao processo de origem, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado após a instauração do regular contraditório. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora